Tribunal: TJSP
Processo: 1031061-69.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DESÍDIA DO RÉU EM TRANSFERIR O VEÍCULO PARA SEU NOME – MULTAS E IPVA POSTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO EM NOME DO AUTOR – PERDA DA CNH E PROBLEMAS COM O FISCO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SUCUMBÊNCIA
1 – Diante dos graves problemas enfrentados pelo autor e causados exclusivamente pelo réu desidioso, deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DESÍDIA DO RÉU EM TRANSFERIR O VEÍCULO PARA SEU NOME – MULTAS E IPVA POSTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO EM NOME DO AUTOR – PERDA DA CNH E PROBLEMAS COM O FISCO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SUCUMBÊNCIA
1 – Diante dos graves problemas enfrentados pelo autor e causados exclusivamente pelo réu desidioso, deve ser majorada a indenização por danos morais para valor condizente com seus escopos e com as peculiaridades fáticas do caso. Valor de oito mil reais adequado.
2 – Como o único pedido é de indenização por danos morais, com a sua concessão a ação deve ser julgada procedente, ainda que o valor fixado seja menor do que o almejado inicialmente pelo autor. Sucumbência integral do réu. Súmula 326 do C. STJ. Retificação de ofício por se tratar de matéria de ordem pública (error in procedendo).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031061-69.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EDMUNDO DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados ALESSANDRO MOLERO AUTOMÓVEIS (ALGI MARCAS
EIRELI-EPP) e ALGI MULTIMARCAS EIRELI-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031061-69.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO 29914
APELANTE: EDMUNDO DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS
(JG)
APELADO: ALGI MULTIMARCAS EIRELI EPP
COMARCA: SOROCABA
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. DANILO FADEL DE CASTRO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO - DESÍDIA DO RÉU EM
TRANSFERIR O VEÍCULO PARA SEU NOME -
MULTAS E IPVA POSTERIORES AO NEGÓCIO
JURÍDICO EM NOME DO AUTOR - PERDA DA CNH
E PROBLEMAS COM O FISCO - MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA
SUCUMBÊNCIA
1 – Diante dos graves problemas enfrentados pelo autor e
causados exclusivamente pelo réu desidioso, deve ser
majorada a indenização por danos morais para valor
condizente com seus escopos e com as peculiaridades
fáticas do caso. Valor de oito mil reais adequado.
2 – Como o único pedido é de indenização por danos
morais, com a sua concessão a ação deve ser julgada
procedente, ainda que o valor fixado seja menor do que o
almejado inicialmente pelo autor. Sucumbência integral do
réu. Súmula 326 do C. STJ. Retificação de ofício por se
tratar de matéria de ordem pública (error in procedendo).
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 85/91, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, condenando o réu ao pagamento de indenização por
danos morais (três mil reais), com correção desde a r. Sentença e com juros
moratórios desde a citação. Por força da sucumbência recíproca, condenou
cada parte a ratear metade das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em vinte por cento sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031061-69.2018.8.26.0602 -Voto no
3
O D. Magistrado a quo concluiu pela falha na prestação de
serviços por parte do réu, que deixou de comunicar às autoridades a revenda
do veículo outrora vendido-lhe pelo autor. Por conta dessa desídia, o autor
sofreu com multas e IPVA vencidos em seu nome, acarretando-lhe danos
morais, para os quais fixou indenização de três mil reais.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 94/98) requerendo a
majoração da indenização por danos morais.
Houve contrarrazões (fls. 101/103).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos morais)
fundada na desídia do réu em transferir para seu nome o veículo que o autor
lhe alienara. Por conta disso, o autor veio a sofrer danos morais em função das
multas e IPVA posteriores ao negócio jurídico que venceram em seu nome.
A indenização está assentada, haja vista que o réu não a
impugnou via recurso. Remanesce em aberto, por impugnação do autor, o
valor fixado. Adianto que este deve ser majorado.
Os danos sofridos pelo autor sobejam o ordinário, demandando
elevação da compensação financeira. Com efeito, o autor perdeu sua CNH
em razão das multas contraídas em seu nome, prejuízo mantido mesmo com
recurso pela via administrativa (fls. 18/19). Além disso, foi notificado pela
Secretaria da Fazenda Estadual acerca do lançamento de IPVA posterior ao
negócio jurídico (fls. 20/21).
Os problemas relatados pelo autor extrapolam a esfera do
profano. Certamente, os incômodos pelos quais foi submetido superam em
muito o razoável. A perda da habilitação envolve sabidamente um
procedimento burocrático indesejável. Da mesma forma o lançamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031061-69.2018.8.26.0602 -Voto no
4
crédito tributário em seu desfavor, cuja discussão na esfera administrativa (e
eventualmente judicial) pode vir a ser tormentosa.
Por essas razões, e considerando que o réu deve ser atingido de
tal forma que seja desmotivado a reincidir no erro, majoro o valor da
indenização para oito mil reais. Com isso, atendo aos escopos do instituto
(preventivo, punitivo e reparatório).
Por fim, retifico dois pontos da r. Sentença. Primeiro, a ação
deve ser julgada PROCEDENTE, e não parcialmente procedente, pois o
único pedido é a indenização por danos morais, o qual foi concedido, embora
em valor menor do que o almejado inicialmente pelo autor, fato que não altera
a procedência integral da ação. Esse entendimento encontra respaldo na
Súmula 326 do C. STJ, a qual, aproveitando o ensejo, autoriza a segunda
retificação da r. Sentença, que atinge a distribuição da sucumbência, fixada
inicialmente de forma recíproca, mas que, à luz do entendimento sumular,
deve ser integralmente suportada pelo réu. Ambas as questões podem ser
retificadas de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública (error in
procedendo nas duas).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Sentença para julgar PROCEDENTE a ação, condenando o
réu ao pagamento de indenização por danos morais, agora majorada para oito
mil reais, com correção a partir da publicação do v. Acórdão (S. 362 do C.
STJ) e com juros moratórios a partir da citação (mora ex persona). Por força
da sucumbência integral, condeno o réu ao pagamento integral das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em vinte por cento
sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora